Tribunal: TJDFT
Processo: 0742834-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Família. Agravo Interno. Prejudicado. Agravo De Instrumento. Ação De Alimentos. Redução Alimentos Provisórios. Ausência De Prova Inequívoca Da Incapacidade Financeira. Necessidade De Dilação Probatória. Limites Da Cognição No Agravo. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em 4 (quatro) salários-mínimos em favor de menor. O agravante sustenta incapacidade financeira, alegando que a decisão se baseou indevidamente no capital social de empresa da qual é sócio.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou alimentos provisórios observou adequadamente o binômio necessidade-possibilidade e se há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para autorizar a redução do encargo alimentar.
III. Razões De Decidir
3. A revisão de alimentos provisórios, em sede de agravo de instrumento, exige prova inequívoca e robusta da incapacidade financeira do alimentante, o que não se verifica no caso concreto.
4. Os alimentos decorrem da efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana, observando-se na fixação a necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem os deve prestar.
5. A revisão de alimentos pressupõe comprovação de mudança significativa na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, não sendo possível extrair a suficiência da probabilidade do direito alegado no caso concreto.
6. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
IV. Dispositivo E Tese
7. Agravo interno prejudicado.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A redução de alimentos provisórios em sede recursal exige prova inequívoca da incapacidade financeira do alimentante.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, §1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013233, 0705301-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025; Acórdão 1755164, 0716841-57.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j.: 06/09/2023, DJe: 26/09/2023; Acórdão n.1111303, 07074834420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no PJe: 02/08/2018.